Tribunal: STF
Processo: ARE 1276208
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO ESTADURAL Nº 64.213/2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “MANDANDO DE SEGURANÇA Pretensão de que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar os efeitos do Decreto Estadual n.º 64.213/2019 no que tange à alteração do art. 41, do Anexo I, do RICMS/SP, até final do presente exercício financeiro Inadequação da via eleita afastada - Decreto Estadual nº 64.213/2019 que revogou a isenção fiscal prevista no art. 41, Anexo I, do RICMS/SP Revogação de benefício fiscal que implicou aumento imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte, razão pela qual deve ser observado o princípio da anterioridade geral e nonagesimal, previsto no art. 150, III, alíneas “b” e “c” da CF e as regras previstas no art. 104 e 178 do CTN Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça Violação a direito líquido e certo configurada Sentença denegatória da segurança reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais.
    Recurso provido.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 150, III alíneas b e c, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que o princípio da anterioridade foi aplicado erroneamente no caso sub judice.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Para divergir das razões do referido acórdão seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional discutida (Decreto Estadual nº 64.213/2019 de São Paulo), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Ademais, esta Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que a norma que majora tributo, ainda que indiretamente, na forma de alteração ou revogação de benefício fiscal, deve observar as limitações ao poder de tributar, especialmente o princípio da anterioridade.
    Sobre o tema, transcrevo elucidativo trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, Relator da ADI 2.325-MC, Plenário, DJe de 6/10/2006:
    “A Lei Complementar nº 20 veio à balha com cláusula de vigência que surge linear, alcançando, portanto, todos os artigos nela insertos:
    Art. 7º Esta lei complementar entra em vigor no primeiro dia do mês subseqüente ao da sua publicação.
    O preceito constitucional que se argúi infringido revela a impossibilidade de cobrar-se tributo ‘no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada lei que os instituiu ou aumentou’ - alínea ‘b’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Encerra limitação ao poder de tributar, consubstanciando, assim, garantia do contribuinte. Por isso mesmo, há de emprestar-se eficácia ao que nele se contém, independentemente da forma utilizada para majorar-se certo tributo. O preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subseqüente àquele no qual veio a ser feita. O pronunciamento do Chefe do Poder Executivo endossa essa óptica. Com fidelidade científica, admitiu-se que o artigo 7º em comento não disciplina dispositivos da lei que deságuam em alteração, para maior, da carga tributária. Eis como ficou essa parte do pronunciamento:
    Ademais, o fato de a LC 102/2000 trazer cláusula de vigência imediata não significa dizer que todos os artigos serão aplicados tão logo da publicação. Para aqueles que porventura possam trazer aumento de carga tributária, a sua eficácia, logicamente, só se dará no primeiro dia do exercício seguinte (folhas 163 e 164)
    E aí, observe-se a elucidação das modificações introduzidas, a ponto de aumentar o valor a ser pago pelos contribuintes, tal como contida no item 11 da inicial:
    Não fossem as modificações trazidas ao artigo 20, § 5º, da LC 87/96, o crédito decorrente da aquisição de mercadorias para o ativo permanente seria imediato e integral, ante o disposto no artigo 33, III, da LC 87/96. Não fossem as inovações trazidas ao artigo 33, II, da LC 87/96, o creditamento decorrente da aquisição de energia elétrica seria imediato, integral e incondicional, ante os termos da redação original do mesmo dispositivo. Não fosse a inserção do inciso IV ao artigo 33 da LC 87/96, os créditos decorrentes de serviços de comunicação não estariam sujeitos a qualquer regra especial. Todas essas modificações, em conjunto ou mesmo isoladamente, trazem apenas um resultado possível: aumento do valor a ser pago pelos contribuintes.
    Essa verdade conduziu ao pronunciamento referido. É claro que a projeção, no tempo, a alcançar quarenta e oito meses, e, portanto, quatro anos, do aproveitamento de certo crédito deságua em desembolso maior a título de satisfação do ICMS. O mesmo se diga quanto ao fato de ter-se caminhado para limitação no creditamento, considerada a aquisição de energia elétrica, quando, anteriormente, vigorava a Lei Complementar nº 87/96, que não continha restrição. De igual forma, tem-se a questão relativa aos créditos concernentes aos serviços de comunicação, no que vieram a estar submetidos a regra especial que, em última análise, mostra-se limitadora.”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da lei processual de 2015. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente